Tribunal: TJES
Processo: 0000276-48.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-48.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO

QUALIFICADO
TENTADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA GRAVE
. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DEFENSOR DATIV
O
. FIXAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A escolha do Tribunal do Júri, pela versão apresentada pela acusação, amparada nas provas dos autos, reconhecendo a autoria do crime de homicídio tentado, qualificado com emprego de meio cruel, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Hipótese em que restou comprovado a vontade de matar do apelante, fato incontroverso, mediante a confissão, em conjunto ao restante do acervo probatório produzido nos autos, como as fotografias das lesões, além das provas testemunhais.

3. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000276-48.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS ROCHA DOS SANTOS (AD)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DOUGLAS ROCHA DOS SANTOS
,

contra a sentença de fls. 286/288, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do
crime de homicídio tentado, qualificado com emprego de meio cruel, e com recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (fls. 295/298), a d. Defesa do acusado pleiteia:

[1]
a anulação do julgamento
, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, em vista da necessária desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza grave em razão de perigo de vida (art. 129, §1º,

II
,
CP); e

[2]
o arbitramento de honorários advocatícios
.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
, em síntese, que, no dia 05 de fevereiro de 2022, na Rua João Evangelista, bairro Vila Nova, naquele município de Aracruz/ES, o apelante, mediante repetidas agressões, fazendo uso de barra de ferro, tentou matar a vítima Maciel Santana dos Santos, não consumando seu intento, por razões alheias a sua vontade.

Em relação ao pleito de
cassação do veredicto dos jurados, defendendo a desclassificação para o delito de lesão corporal
grave
,
tenho que não encontra o mínimo amparo na circunstância dos autos.

Ora, basta um simples compulsar das fotos das lesões perpetradas na vítima, constantes às fls. 45/47, para perceber, o evidente intento homicida do apelante, não sendo necessário, nem sequer, conhecimento especializado para tal entendimento.

Foram pelo menos 08 (oito) golpes, de extrema concussão, que acertaram a vítima, somente na região cerebral.

De se ver, também, que ela apresentava lesões nas mãos, que comumente, são utilizadas para sua defesa, da injusta agressão, de modo que, o foco principal do apelante, era a cabeça, restando claro pelas fotografias.

Depreende-se do relato da testemunha, policial militar JÚLIO CÉSAR GONÇALVES ALVARINHO (fls. 07/08), o relato do médico responsável por atender a vítima, na Unidade Básica de Saúde: “
que provavelmente MACIEL seria transferido para outro hospital, pois o caso é grave e necessitaria de atendimento mais específico ao caso, pois está com perda de massa encefálica
”.

Por meio desse mesmo testemunho, tem-se a confissão do apelante (fl. 11), para com a intenção de matar a vítima.

Além disso, o ofendido, em juízo (mídia de fl. 195), disse que o acusado lhe agrediu, com uma barra de ferro, e que somente parou de lhe golpear, na cabeça, porque desmaiou, e o recorrente acreditou que ele estivesse morto.

No mesmo sentido, as testemunhas FABRÍCIA MARTINS BARCELOS e CARLOS SANTANA DOS SANTOS, que socorreram a vítima, perante a autoridade judicial (mídia de fl. 195), disseram que Maciel, foi golpeado, com uma barra de ferro, várias vezes, na região do crânio, e que o acusado desejava a morte dele.

De fato, o acusado não só queria matar a vítima, como acertou, diversos golpes, na região do crânio dela, com uma barra de ferro, para que tivesse certeza, de que efetivaria o seu propósito.

Maciel somente sobreviveu, em razão de ter sido levado ao hospital, com urgência, sendo patente que, o referido recurso, é apenas protelatório, não havendo nenhum elemento nos autos, que evidencie que Bruno, queria apenas lesioná-lo.

Portanto, os jurados, conforme o seu íntimo convencimento, escolheram uma das versões que lhes foram apresentadas, e que encontra respaldo nos autos, de acordo com o exposto. Consequentemente, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários ao Defensor Dativo,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo Dr. GABRIEL CRUZ VIANA, OAB/ES nº 32.701, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Fixo honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo, no importe de R$ R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados, desde o termo de nomeação, até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.